Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito do expediente de ID 35920717, verifico que a parte exequente já se manifestou acerca da petição de ID 32009299 e documentos que a acompanham, por meio do petitório de ID 34219632, tendo esta Relatoria decidido a questão para indeferir a impugnação do Distrito Federal (ID 34305534). Consta, ainda, do caderno processual que, após determinação de remessa de novo ofício retificador à COORPRE (ID 35319326), em 19/5/2022, aquele Juízo oficiou solicitando informações acerca da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial que não acompanhou o ofício retificador (ID 35641987). Conquanto já superada a questão da habilitação postulada pelas filhas de Moacyr Fernando de Andrade, por sua vez herdeiro da exequente originária Maria Xavier de Andrade, mediante decisão de ID 33416309, sem impugnação por parte do Distrito Federal, verifico que consta da certidão de óbito do de cujus que ele tinha união estável com Lidiane Alves Lopes, conforme escritura lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará, livro 51-E, fls. 87, prot. 217236, em 23/11/2018. Diante de tal circunstância, intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília, 9 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador